Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737385-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TERESINHA MENDES DE NOVAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável o conhecimento da alegação de vício de ilegitimidade passiva ad causam, já apreciada em sentença, e novamente deduzida em contrarrazões, ainda que se caracterize como matéria de ordem pública. Cabia à parte que se julgava prejudicada, interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. As transações bancárias fraudulentas ocorreram mediante a utilização de cartão, após o fornecimento de informações pessoais e bancárias pela correntista a estranhos. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas se deu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo a não ocorrência de culpa concorrente, ao argumento de que houve falha exclusiva na prestação dos serviços bancários por parte do recorrido, o qual possui responsabilidade objetiva pelo dano gerado por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. Para tanto, requer o pagamento integral de todos os danos sofridos pela insurgente. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que “A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude se deu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a coparticipação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria. (...) Diante do contexto probatório, é impossível abstrair a corresponsabilidade da consumidora para com a guarda e segurança dos seus cartões, senhas e aplicativos, disponibilizados facilmente a terceiro sob a falsa percepção de que o pedido partiu da área de segurança do banco. (...) É razoável fazer essa dedução até pelo silêncio do réu com relação a esse argumento da demandante, ou seja, que as operações se mostravam totalmente atípicas ao seu perfil. O simples fato de as operações ocorrerem mediante uso do cartão físico e a senha eletrônica ou aplicativo e senha não desonera o fornecedor de garantir a segurança dessas movimentações, porque é requisito intrínseca a segurança nos serviços disponibilizados aos clientes” (ID 65142225). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O eg. TJSP concluiu, ainda, que: “(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade”. A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à indicada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.165.387/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020